Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707827-54.2020.8.07.0000 Agravante: Y. A. D. O. G. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n.o 0701642-43.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de cumprimento de decisão que concedeu a antecipação da tutela requerida com vistas a determinar que o Distrito Federal disponibilize vaga para a autora em creche próxima à residência de sua genitora. Explica a agravante que a antecipação da tutela foi deferida em sede de agravo de instrumento, sendo que o cumprimento desta decisão foi requerido nos autos de origem, entretanto, o MM. Juiz a quo declarou-se incompetente para a apreciação do pedido, determinando que fosse formulado diretamente ao Órgão Julgador do agravo de instrumento. Aduz a agravante que a competência executiva dos Tribunais diz respeito tão somente aos processos de sua competência originária, razão pela qual, no caso dos autos, a competência para determinar o cumprimento da obrigação de fazer é do juízo de 1o grau, onde tramita a ação de conhecimento. Pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao juízo a quo o processamento do cumprimento da decisão liminar e, no mérito, pugna pela cassação da decisão agravada e declaração de competência do juízo de origem para o processamento do cumprimento da decisão. Preparo dispensado, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relato necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. A plausibilidade do direito se mostra presente porque a decisão proferida em sede de agravo de instrumento substitui a decisão proferida pelo Juízo de 1a instância, sendo forçoso reconhecer que o pedido de cumprimento do provimento jurisdicional de antecipação da tutela pode ser requerido diretamente ao Juízo da causa principal. No caso específico dos presentes autos, o eg. Tribunal de Justiça, por decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento, determinou que o réu da ação de obrigação de fazer n.o 0701642-43.2020.8.07.0018 matriculasse a autora em creche próxima à sua residência. Tendo em vista que o réu, Distrito Federal, mesmo após ter sido intimado da decisão preferida no agravo de instrumento, não cumpriu a determinação, é cabível o pedido formulado nos autos principais a fim de que o MM. Juiz dê efetividade ao decisum. Por outro lado, o periculum in mora é patente, na medida em que a pretensão da autora/agravante diz respeito ao cumprimento de uma decisão liminar que, por sua própria natureza, importa em medida urgente. Ressalte-se que o pedido de cumprimento de uma decisão proferida em sede de antecipação de tutela pode ser formulado por simples petição nos autos, não havendo previsão legal de requerimento incidente de cumprimento provisório de decisão. Com efeito, o pedido de cumprimento provisório formulado pela ora agravante em autos apartados foi extinto e arquivado pelo Juízo de origem, tendo o pedido sido reiterado diretamente no bojo dos autos principais. Não obstante a pretensão ter sido nomeada de cumprimento provisório de decisão, seguida dos requisitos de um pedido de cumprimento de sentença, tal não impede a apreciação da pretensão em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o Juízo de origem providencie o cumprimento da liminar concedida com vistas à matrícula da menor em creche próxima à sua residência. Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo de origem, para que tome as providências necessárias ao seu cumprimento. Após, dê-se vista dos autos ao agravado para, querendo, apresentar resposta. Ante a menoridade da agravante, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, após, retornem-me conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora